Tribunal: TJDFT
Processo: 0761807-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO TELEFÔNICO. CONTATO COM ÁGUA. IPHONE. PROTEÇÃO IP 68. RESISTÊNCIA À ÁGUA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante autora se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão e contradição no julgamento do recurso. Afirma que o acórdão omitiu acerca da real qualificação prevista para proteção IP68, discorre sobre esta proteção, sobre a resistência de até 2 metros por até 30 minutos debaixo d'água e, por fim, pugna pelo provimento do seu recurso inominado.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão é expresso em relação ao fato de o aparelho ser resistente à água e não à prova d'água, nos termos do que consta no site da empresa ré. Ainda, o acórdão menciona precedente que trata exatamente sobre a proteção IP 68.
6. Assim, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Não há contradição ou omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.